Tribunal: TJES
Processo: 0010012-43.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010012-43.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso cujo pleito limita-se à estipulação de termo inicial e índice para aplicação de correção monetária sobre condenação do Estado no pagamento de honorários fixados em favor de advogado dativo.

2. O pedido recursal deve prosperar. Nota-se que a sentença recorrida estipulou a incidência exclusiva de juros de mora desde a citação até a vigência da EC 113/2021. Todavia, na condição de credora, a recorrente faz jus ao recebimento das verbas relacionadas à correção monetária, tendo em vista que o instituto tem por escopo recompor o valor aquisitivo da moeda, em decorrência das perdas inflacionárias. Em outras palavras, a aplicação de correção monetária não resulta em acréscimo patrimonial, mas sim na conservação do valor real da dívida ao longo do tempo.

3. A respeito do termo inicial de incidência de atualização monetária, o STJ decidiu que “em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, a atualização monetária incide a partir da data da sua fixação, consoante a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte” (EDcl no REsp 916.064/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008). O índice a ser aplicado é o IPCA-E, conforme estabelecido também pelo STJ, na tese firmada no Tema 905.

4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de fixação dos honorários até o dia 09/12/2021. Mantém-se inalterados todos os demais capítulos da sentença.

5. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)